Tribunal: TCU
Processo: 008.712/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em relação aos recursos captados referentes de termo de compromisso, que teve como objeto a execução de projeto denominado de Programa Karatê Esporte, Educação e Cidadania BCAD, envolvendo essencialmente a oferta de práticas esportivas para 25 crianças e 50 adolescentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências do Ministério da Cidadania, em relação aos recursos captados pelo Grupo Bailarinos de Cristo Amor e Doação. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis o Grupo Bailarinos de Cristo Amor e Doações (BCAD) e o Sr. José Hélio Flávio Viana da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Grupo Bailarinos de Cristo Amor e Doações (BCAD) e do Sr. José Hélio Flávio Viana da Silva, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixandolhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/11/2017 30.000,00 13/12/2017 9.000,00 18/12/2017 11.300,00 19/12/2017 7.500,00 20/12/2017 30.000,00 20/12/2017 1.189,40 20/12/2017 25.000,00 20/12/2017 30.031,94 21/12/2017 50.000,00 15/12/2017 21.462,64 9.3. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos seguintes valores: 9.3.1. Grupo Bailarinos de Cristo Amor e Doações (BCAD): R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.3.2. Sr. José Hélio Flávio Viana da Silva: R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.3.3. Fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para comprovarem, perante este Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Esporte e aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.